Tribunal: TCU
Processo: 024.400/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame contra acórdão que rejeitou as razões de justificativa apresentadas pelos recorrentes, e aplicou-lhes multa e sanção de inabilitação em sede de auditoria realizada com o objetivo de avaliar a conformidade dos procedimentos realizados para seleção de beneficiários e supervisão ocupacional dos projetos de assentamento do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto pelos Srs. Carlino Lima, Superintendente Regional do Incra no Estado de Rondônia, no período entre 23/7/2007 e 11/3/2012, e Luis Flávio Carvalho Ribeiro, Superintendente Regional no período entre 12/3/2012 e 17/4/2016, contra o Acórdão 2029/2020-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, que rejeitou as razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis, e aplicou-lhes multa individual nos valores de R$ 40.000,00 e R$ 35.000,00, respectivamente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Pedidos de Reexames interpostos pelos Srs. Carlino Lima e Luis Flávio Carvalho Ribeiro para, no mérito, dar-lhes provimento para tornar sem efeito as sanções aplicadas nos itens 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 e 9.9 do acórdão recorrido; 9.2. dar ciência do presente Acórdão aos recorrentes e aos demais interessados.